Tribunal: TJPA
Processo: 0000327-70.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000327-70.2008.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: IVANA BARBOSA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.

AS ALEGADAS ABUSIVIDADES PRECISAM ESTAR ROBUSTAMENTE COMPROVADAS, SOB PENA DE QUE SE RELATIVIZE A FORÇA VINCULANTE DO CONTRATO FIRMADO COM AS COOPERATIVAS MÉDICAS. A PRETENSÃO AUTORAL ERA DE CONSIGNAÇÃO DE VALORES, TENDO MANEJADO AÇÃO DE RITO ESPECIAL, SEM QUE AO MENOS TIVESSE EM SUA INICIAL DISCUTIDO A QUESTÃO DA ABUSIVIDADE DO REAJUSTE, TAMBÉM NÃO TENDO PRODUZIDO PROVA NESSE SENTIDO. O CONTRATO FORA FIRMADO EM MEADOS DE 1993, PORTANTO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI N.
9.656/1998.
O ENTENDIMENTO ESPOSADO PELA SUPREMA CORTE CONSIDEROU QUE A LEGISLAÇÃO EM TELA NA VERDADE CRIOU REGRAS QUE SE DISTINGUEM DAQUELAS QUE FORAM OBJETO DA CONTRATAÇÃO, VIOLANDO DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO, OS QUAIS POSSUEM PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. OS PERCENTUAIS APLICADOS NO CASO ENCONTRAM NA PROPOSTA DE ADMISSÃO QUE FORA APRESENTADA À APELADA, A QUAL ANUIU E EM NENHUM MOMENTO FOI PEGA DE SURPRESA COM A APLICAÇÃO DO REAJUSTE EM TELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.

I -
No caso em tela, a pretensão autoral era de consignação de valores, tendo manejado ação de rito especial, sem que ao menos tivesse em sua inicial discutido a questão da abusividade do reajuste, também não tendo produzido prova nesse sentido.

II - Outra situação foi desconsiderada pela Magistrado de Piso, entretanto é relevante para o caso, que é o fato de que o contrato fora firmado em meados de 1993, ou seja,
antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, sendo que se deve seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

III -
O entendimento esposado pela Suprema Corte considerou que a legislação em tela na verdade criou regras que se distinguem daquelas que foram objeto da contratação, violando direito adquirido e ato jurídico perfeito, os quais possuem proteção constitucional. Portanto, não pode potencializar o cuidado e a proteção ao consumidor mitigando-se com isso preceitos fundamentais da Magna Carta.

IV - Os percentuais aplicados no caso encontram na proposta de admissão que fora apresentada à Apelada, a qual anuiu e em nenhum momento foi pega de surpresa com a aplicação do reajuste em tela.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000327-70.2008.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES E OUTRO

APELADO: IVANA BARBOSA FREITAS

ADVOGADO: DANIEL DE CARVALHO MACHADO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
visando modificar sentença proferida nos autos de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta por
IVANA BARBOSA FREITAS.

Em sua peça vestibular a Autora narrou que em 1993 contratou plano de assistência à saúde com a Requerida, sendo que em 2007 percebeu que houve aumento de 60% (sessenta por cento) em sua mensalidade, em decorrência de mudança de faixa etária.

Por entender que o ajuste seria abusivo, propôs a presente ação requerendo que fosse consignado em juízo o valor de R$139,34 (cento e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), referente às mensalidades de 10.11.2007 e subsequentes.

Acostou documentos.

O Juízo Singular deferiu o pedido de liminar.

O feito foi devidamente contestado.

Ao proferir sentença o Juízo de Piso julgou procedente a demanda, determinando que a Requerida efetue a majoração da mensalidade do plano de saúde da Requerente exclusivamente com base na correção monetária anual pelo IGPM.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação aduzindo que o reajuste seria legal, posto que o plano teria sido contratado anteriormente à Lei n. 9.656/98, devendo ser aplicado o que consta no contrato, em observância ao Princípio da Legalidade.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000327-70.2008.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES E OUTRO

APELADO: IVANA BARBOSA FREITAS

ADVOGADO: DANIEL DE CARVALHO MACHADO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
visando modificar sentença proferida nos autos de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta por
IVANA BARBOSA FREITAS.

O cerne da presente demanda gira em torno do reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão de mudança de faixa etária.

Para dirimir a presente controvérsia é imperioso que se parta do julgamento do Resp n.1.568.244-RJ, que reconheceu a legalidade dos reajustes de mensalidades em contratos de planos de saúde em hipótese de mudança de faixa etária, desde que fossem observados alguns requisitos, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE
. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE
REAJUSTE
DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE
FAIXA

ETÁRIA
. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE
REAJUSTE
. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO
.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à
saúde
em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de
reajuste
correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2.
A cláusula de aumento de mensalidade de
plano
de
saúde
conforme a mudança de
faixa

etária
do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos
.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao
plano
de
saúde
, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à
saúde
.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de
saúde
suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de
saúde
pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o
reajuste
que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7.
Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de
saúde
, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i)
a expressa previsão contratual
; (ii)
não serem aplicados índices de
reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no
plano
; e (iii)
respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais
:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de
saúde
firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o
reajuste
dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao
plano
ou seguro
saúde
há mais de 10 (dez) anos.

c)
Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última
faixa

etária
não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas
.

8.
A abusividade dos aumentos das mensalidades de
plano
de
saúde
por inserção do usuário em nova
faixa
de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. TAL
REAJUSTE
SERÁ ADEQUADO E RAZOÁVEL SEMPRE QUE O PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO FOR JUSTIFICADO ATUARIALMENTE, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de
Saúde
(SUS), de responsabilidade do Estado
.

9. SE FOR RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DO AUMENTO PRATICADO PELA OPERADORA DE
PLANO
DE
SAÚDE
EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE
FAIXA

ETÁRIA
DO USUÁRIO, PARA NÃO HAVER DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL, FAZ-SE NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 51, § 2º, DO CDC, A APURAÇÃO DE PERCENTUAL ADEQUADO E RAZOÁVEL DE MAJORAÇÃO DA MENSALIDADE EM VIRTUDE DA INSERÇÃO DO CONSUMIDOR NA NOVA
FAIXA
DE RISCO, O QUE DEVERÁ SER FEITO POR MEIO DE CÁLCULOS ATUARIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste
de mensalidade de
plano
de
saúde
individual ou familiar fundado na mudança de
faixa

etária
do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do
plano
de
saúde
por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de
reajuste
e o aumento da mensalidade fundados na mudança de
faixa

etária
da autora.

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Em alguns casos, esta Corte de Justiça já se posicionou pela abusividade no reajuste de 92,92%, entretanto também há precedentes desta Corte esposando o entendimento de que os reajustes são legais, fundada no tema n. 952 do STJ, acima mencionado.

Nesse sentido, os seguintes acórdãos:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE
.
REAJUSTE
POR MUDANÇA DE
FAIXA

ETÁRIA
.
REAJUSTE
OBSERVÂNCIA DA RN Nº 63/2003 da ANS. LEGALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. TESE FIRMADA RECURSO REPETITIVO. TEMA 952 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
I.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1568244/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema n.º 952): "O
reajuste
de mensalidade de
plano
de
saúde
individual ou familiar fundado na mudança de
faixa

etária
do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". II. Verificando que, no caso em análise, a aplicação do
reajuste
por mudança de
faixa

etária
respeitou os critérios contidos na RN Nº 63/2003 e no entendimento pacificado pelo STJ, inexiste abusividade a ser reconhecida. III. Recurso conhecido e desprovido
.

(TJPA. 2804977, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-05)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM.
MENSALIDADE DE
PLANO
DE
SAÚDE
.
REAJUSTE
POR
FAIXA

ETÁRIA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente pode ser concedida se demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausência de demonstração de ambos os requisitos.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1.568.244/RJ), firmou entendimento quanto à possibilidade de ocorrência de
reajuste
de mensalidade por
faixa

etária
, desde que haja previsão contratual, obediência às normas oriundas dos órgãos reguladores e o percentual não seja em percentual desarrazoado que onere excessivamente o consumidor ou haja discriminação com o idoso
.

3.
Na hipótese dos autos a recorrente tinha ciência da existência de aumento por
faixa

etária
, tanto que contrato por ela assinado continha a previsão dos percentuais de
reajuste
para cada uma das dez faixas
.

4.
Em sede de análise perfunctória, verifica-se que a empresa agravada atendeu à determinação da Agência Nacional de
Saúde
, pois o valor da última
faixa
é menor que seis vezes o valor da primeira
faixa
, conforme ID 9427769 – pág. 09. Já em relação ao segundo critério (variação cumulada entre blocos de
faixa

etária
), há necessidade de maior debate na fase instrutória, vez que a agravante aponta uma forma de cálculo e a operadora do
plano
de
saúde
indica outro, afastando, dessa maneira, a probabilidade do direito vindicado pela recorrente
.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805549-30.2019.8.14.0000, Rel. DES. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020)

Em decisão monocrática no feito de n.
0800186-62.2019.8.14.0000,
O Desembargador Constantino Guerreiro bem asseverou o seguinte ao se manifestar quanto ao posicionamento do STJ,
in verbis
:

Desta forma, para que referido
reajuste
ocorra, na esteira do julgamento supramencionado, ocorrido sob a sistemática dos recursos repetitivos é necessário a demonstração de que o percentual de majoração seja justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual de jovens e idosos, posto que, de fato, se levarmos em consideração o senso comum,
primo ictu oculi, um aumento de 92,92% demonstra ser desarrazoado, mas somente a partir da justificação desta aumento, atuarialmente, é que se poderá chegar a esta conclusão.

Assim, fica a conclusão de que as alegadas abusividades precisam estar robustamente comprovadas, sob pena de que se relativize a força vinculante do contrato firmado com as cooperativas médicas.

No caso em tela, a pretensão autoral era de consignação de valores, tendo manejado ação de rito especial, sem que ao menos tivesse em sua inicial discutido a questão da abusividade do reajuste, também não tendo produzido prova nesse sentido.

Ademais, uma outra situação foi desconsiderada pela Magistrado de Piso, entretanto é relevante para o caso, que é o fato de que o contrato fora firmado em meados de 1993, conforme bem destacou a Autora.

Portanto, conforme entendimento do já mencionado Tema Repetitivo n. 952 do STJ:

No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

O entendimento esposado pela Suprema Corte considerou que a legislação em tela na verdade criou regras que se distinguem daquelas que foram objeto da contratação, violando direito adquirido e ato jurídico perfeito, os quais possuem proteção constitucional.

Portanto, não pode potencializar o cuidado e a proteção ao consumidor mitigando-se com isso preceitos fundamentais da Magna Carta.

Por fim, destaco que os percentuais aplicados no caso encontram na proposta de admissão que fora apresentada à Apelada, a qual anuiu e em nenhum momento foi pega de surpresa com a aplicação do reajuste em tela.

Sendo assim, entendo que merece ser acolhido o recurso de apelação, com o fim de reformar integralmente a sentença vergastada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença prolata e julgar improcedente o feito, com a extinção da demanda com resolução de mérito.

Como consequência, ante o Princípio da Causalidade, inverto o ônus de sucumbência, mantendo o percentual arbitrado.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/07/2024